Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou nulidade da citação, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser confirmada a sentença que, ante a presunção de verdade decorrente da revelia e a comprovação da alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante, consolida a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, presente o disposto nos artigos 344 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.